Tribunal: STF
Processo: ARE 1229205
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (fl. 2, Vol. 12):
    “RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO - ELIMINAÇÃO - ILEGALIDADE. 
    1. Candidato ao cargo Agente de Apoio Socioeducativo, que aprovado nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso na fase de investigação social - Previsão no edital - Ciência do candidato ao se inscrever.
    2. Investigação social em que se constatou que o autor foi processado criminalmente e absolvido em segundo grau de jurisdição, com decisão trânsita em julgado – Ausência de circunstâncias que desabonem o autor - Absolvição incapaz de desabonar sua integridade moral e social, tampouco capaz de caracterizar antecedentes criminais.
    3. Ato administrativo de eliminação do autor do concurso público - Afronta à presunção de inocência, constitucionalmente prevista (art. 5º, LVII, CF/88) - Ato anulado - sentença mantida.
    4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Reexame necessário e recurso desprovidos.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 16), foram rejeitados (Vol.  17).
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – CASA sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 37, II; e 60, § 4º, III, da CF/1988. Em suma, a parte recorrente defende a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame público na fase de investigação social, pois: 
     (a) “a Comissão de Investigação Social da Recorrente, por meio da Deliberação CP 2014 n° 3334/2015 decidiu pela reprovação do candidato, haja vista a existência de ações judiciais criminais em desfavor do apelado ” (Vol. 21, fl. 12); 
    (b) “[...] o Recorrido, à época do concurso, possuía Certidão de Distribuição Criminal positiva e, conforme Certidão de Objeto e Pé (anexada aos autos) o Recorrido constava como réu em Ação Penal de Homicídio qualificado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal (Processos n° 0003216-89.2001.8.26.0177 e 0003342-56.2012.8.26.0177)” (Vol. 21, fl. 12); e 
    (c) “considerando as atribuições do cargo de agente de apoio socioeducativo, dentre as quais está o acompanhamento e orientação das ações dos adolescentes internados na Fundação CASA em sua rotina escolar, esportiva, cultural e de formação profissional, atuando diretamente na execução do processo socioeducativo, a Comissão de Investigação Social houve por bem concluir que o apelado não preencheu os requisitos dispostos no item 4.8.7 do edital (ter boa conduta social e não possuir antecedentes criminais), não tendo perfil compatível com o cargo” (Vol. 21, fl. 13).
    Requer, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, “a fim de que seja o v. Acórdão recorrido totalmente reformado” (Vol. 21, fl. 13). 
    Em contrarrazões (Vol. 23), o recorrido alega, em suma, que (a) “[...] o RECORRIDO fora absolvido da imputação de homicídio tanto pelo TRIBUNAL POPULAR (Juri), como também pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ressaltando-se que o apelo da Justiça Pública era muito lacônico, não apresentando fatos ou provas que autorizariam a reversão do julgamento popular ou a anulação da decisão combatida” (Vol. 23, fl. 4); e (b) a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento de provas. 
    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Vol. 25). 
    No Agravo, a parte agravante alega que o inexiste “discussão que demanda análise probatória” (Vol. 28, fl. 6). 
    Em 12 de setembro de 2019, o Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução deste processo à origem, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015 a fim de que se aguardasse a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 560.900-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 22) (Vol. 34).
    Julgado o mérito do Tema 22, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE quanto ao precedente paradigma e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos argumentos de que (a) “[...] os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (Vol. 36, fl. 3); e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 636 e 279, ambas do STF (Vol. 36, fls. 3-4).
    Em novo Agravo (Vol. 36, fl. 7), a parte agravante alega que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento da matéria; (b) a preliminar de repercussão geral foi devidamente fundamentada; (c) houve o esgotamento dos recursos ordinários; (d) não há matéria que demanda análise probatória; e (e) a matéria é eminentemente jurídica. 
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 37). 
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
     (…)”
    No presente caso, trata-se de mandado de segurança impetrado por EVERTON LEITE DE ALCANTARA contra ato de autoridade que o excluiu de concurso público para provimento do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo na fase de investigação social, em razão da informação de que o autor foi réu em processo criminal pelo crime de homicídio.
    O TJSP manteve a sentença que concedera a ordem, negando provimento à apelação da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, aos seguintes fundamentos (fls. 5-8, Vol. 2):
    “3. No ponto devolvido à análise deste Colegiado, a questão atinente à ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que o excluiu do concurso público para provimento do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo na fase de investigação social, em razão da constatação e que o autor foi réu em processo criminal, que, contudo, resultou em sua absolvição, foi devidamente desenvolvido e fundamentado pelo DD. Magistrado sentenciante a fls. 167/168, que ora reproduzo: 
    Em que pesem as alegações das partes, a ação é procedente. Apenas 01 processo criminal envolvendo o autor e do qual foi absolvido já em segundo grau (fls. 166) não justifica sua exclusão do certame, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF. 
    Assim sendo, eventual omissão de tal informação pelo candidato também não acarretaria sua exclusão, pois tal fato, não pode ser considerado desabonador, posto não haver trânsito em julgado de condenação. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA, declarando o autor aprovado na fase de investigação social do concurso em discussão. 
    Mantenho o indeferimento da liminar para evitar situação de instabilidade em cargo funcional o que pode ser prejudicial tanto ao autor quanto ao réu, em face à possibilidade de reversão da presente sentença.
    Ademais, como bem apontou a D. Procuradoria de Justiça, não houve desrespeito à regra “4.8” do edital que impedia o candidato de possuir antecedentes criminais, porquanto: 
    (...) da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve ofensa à referida norma editalícia, pois o impetrante foi absolvido em primeiro grau do crime que lhe foi imputado em 19/03/2014 (fl. 78), com confirmação da sentença absolutória em segundo grau (fl. 166). 
    5. Dessa forma, não é razoável a reprovação do candidato na fase de investigação social por ter respondido a processo criminal que resultou em sua absolvição, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência (artigo 5°, inciso LVII, da CF). (fl. 211)
    A concessão da segurança no caso presente, é, assim, decisão que merece ser mantida consoante a fundamentação declinada pelo DD. Magistrado “a quo”, nos termos do disposto pelo art. 252, do RITJSP.”
     Entretanto, embora o impetrante tenha sido absolvido pelo Tribunal do Júri “da imputação relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (Vol. 11, fl. 12), tal circunstância pode, sim, acarretar a exclusão do concurso. Veja-se que a absolvição deu-se por não existir prova suficiente para a condenação, e não pelas hipóteses dos incisos I e IV do Código de Processo Penal (I  -  estar provada a inexistência do fato; IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).
    A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):
    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 
    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
    Publique-se. 
     Brasília, 4 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente